Tribunal: STF
Processo: ARE 1360554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, assim respectivamente ementados (eDOC 226, p. 139/140; eDOC 413, p. 1/2):



    “PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OPERAÇÃO SUSTENIDO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. EVASÃO DE DIVISAS. CONDENAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA EM FAVOR DA DEFESA.



    1. Não há inépcia da denúncia quando a descrição dos fatos, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permite a sua compreensão e o exercício da defesa



    2. É válida a prova emprestada nos casos em que tenha sido oportunizada às partes a sua manifestação sobre os elementos trazidos aos autos via empréstimo, porque possibilitado, em casos tais, o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    3. A alegação de que houve períodos de monitoração sem autorização judicial não é capaz de anular toda a prova colhida, mas apenas acarretaria o desentranhamento dos autos de períodos eventualmente não autorizados e de outras provas que poderiam ter sido originadas desse período. Para a configuração das nulidades suscitadas, caberia à defesa apontar especificamente qual a prova ilícita teria fundamentado a sentença condenatória. Não o fazendo, não se aponta o prejuízo, inexistindo nulidade a ser reconhecida.



    4. Estando a decisão judicial devidamente fundamentada, possibilitando à parte o exercício da ampla defesa e do contraditório, é despiciendo que o julgador mencione, uma a uma, a integralidade das teses defensivas.



    5. A evasão de divisas não se restringe à remessa física de dinheiro, em espécie, para o exterior. Ao contrário, a quase totalidade das operações não envolve transporte físico de moeda. Essa sistemática não é nova, sendo adotada desde que instaurado o comércio internacional mediante mecanismos de contrato de fechamento de câmbio de exportação e importação. Da mesma forma, as remessas internacionais, não ligadas ao comércio internacional, não são operadas em espécie. Atualmente, os recursos tecnológicos disponíveis permitem o envio de dinheiro ao exterior por meio de transações financeiras, contratos de câmbio, ordens de pagamento, sem que tais operações deixem de caracterizar a transferência da disponibilidade financeira para o exterior, a qual, se realizada de forma irregular, caracteriza a evasão de dividas.



    6. A utilização do sistema informal e irregular denominado 'dólarcabo', que torna possível a obtenção de disponibilidade financeira no exterior sem a remessa oficial do dinheiro através dos mecanismos legalmente permitidos, ou seja, através do sistema financeiro (artigo 65 da Lei nº 9.069, de 1995), configura o delito de evasão de divisas.



    7. Ausente comprovação quanto à origem ilícita dos valores provenientes das atividades societárias das empresas conduzidas pelos réus, há de ser afastada a condenação por lavagem de dinheiro, ainda que homenagem ao principio do in dúbio pro réu.



    8. Havendo dúvida razoável acerca do vínculo entre os réus e organização criminosa responsável pelo levantamento dos valores objeto de evasão, a absolvição quanto ao crime do artigo 2º da Lei 12.850/2013 (associação criminosa) é medida que se impõe.”



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. "OPERAÇÃO DÓLAR-CABO". SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO AUTORIZADA. TIPIFICAÇÃO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. NORMA PENAL QUE NÃO NECESSITA DE COMPLEMENTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NAS FASES INQUISITIVA E JUDICIAL. PENAS DEVIDAMENTE FIXADAS. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se verifica a apontada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que o acórdão recorrido se pronunciou expressamente acerca de toda matéria controvertida trazida à apreciação desta Corte Superior.



    2. A condenação dos réus encontra-se devidamente fundamentada, pois conforme apurado nos autos, a conduta por eles praticada, consistente no envio de dinheiro para o exterior, por meio de um sistema de compensações (conhecido como dólar-cabo), está expressamente tipificada no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986.



    3. Em relação à tese amparada no art. 41 do Código Penal, ressalte-se que, de acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, "após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.166.299/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2013).



    4. No que tange à alegação de que o art. 22, parágrafo único (primeira configuração), da Lei n. 7.492/1986, constitui norma penal em branco, também não assiste razão ao agravante. Com efeito, essa Corte Superior de Justiça já decidiu que "para a caracterização do tipo penal em questão, não se exige complementação por meio de regulamentação do órgão federal competente, mas, sim, a transferência, transporte ou remessa física de moeda ou recursos para o exterior por meio de transações financeiras realizadas sem autorização legal, independentemente do valor, visando, com isso, à proteção da política cambial brasileira" (AgRg no REsp 1.849.140/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).



    5. O acórdão recorrido pautou-se nos depoimentos dos réus, bem como das testemunhas e informantes do processo (e-STJ, fls. 1118-1150), de modo que não há falar em ausência de prova judicializada suficiente para amparar a condenação. Com efeito, embora o Tribunal de origem tenha se valido do acervo probatório amealhado na fase inquisitiva, utilizou-se também de elementos produzidos na etapa judicial para formar sua convicção, circunstância que inviabiliza o acolhimento da tese de nulidade por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e, consequentemente, ao 156 do mesmo codex, haja vista que a prática do crime restou devidamente comprovada.



    6. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.



    7. Os juízos inferiores, soberanos na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluíram que as empresas Apollo Import Sociedad Anonima, localizada no Paraguai, controlada pelos irmãos Emerson Chemin e Matheus Chemin, e que também possuem poder de gestão da empresa Athenas, e Marco Antonio de Oliveira Nicolau, gerente da empresa Distribuidora de Alimentos Athenas Ltda, movimentaram, no período de junho a dezembro de 2013, no esquema denominado "dólar-cabo" o montante de R$ 15.290.763,00, por meio da emissão de diversos títulos de crédito, no valor de R$ 10.000,00.



    8. Portanto, é possível constatar que, além de se tratar de quantia relevante, o crime foi praticado inúmeras vezes no período, uma vez que os títulos emitidos tinham valores limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    9. Nesse contexto, o aumento da pena-base em 3 (três) meses, na primeira etapa, pela análise desfavorável das consequências do crime, em decorrência do quantum de divisas evadido – R$ 15.290.763,00 – , assim como a aplicação da fração de 2/3 pela continuidade delitiva, encontram-se devidamente fundamentados.



    10. A fixação da pena pecuniária foi calculada levando-se em consideração a capacidade financeira dos réus para o adimplemento das prestações, de modo que a modificação dos valores estabelecidos a título de multa encontra óbice na Súmula 7/STJ, haja vista a necessidade de revolvimento do material probatório dos autos, a fim de perquirir acerca da situação financeira dos réus e de sua capacidade para arcar com o pagamento das prestações.



    11. Agravo regimental não provido.”



    No âmbito do TRF da 4ª Região, os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 290). Em seguida, foram opostos embargos infringentes, os quais foram desprovidos, mantendo-se o acórdão embargado na íntegra (eDOC 333).



    Os declaratórios opostos perante o STJ também restaram rejeitados (eDOC 422).



    No recurso extraordinário apresentando perante o TRF da 4ª Região (eDOC 359), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se vulneração aos arts. 5º, II, XXXIX, XL, XLVI, LIV e LV; 48, XIII; 68, § 1º; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    Alega-se que os embargos de declaração não foram devidamente apreciados, de modo que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais foi nitidamente afrontado. Em igual sentido, assevera que a alegação de nulidade absoluta da sentença, visto que não estaria fundamentada, também não foi analisada pelo Tribunal Regional. 



    Afirma que a denúncia é inepta, tendo em vista que não preencheu os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Nessa linha, pondera que, “Além de utilizar expressões genéricas, a denúncia não descreveu as condutas dos Recorrentes de forma coerente ao tipo penal indicado, como também, silenciou-se sobre o NEXO DE CAUSALIDADE” (eDOC 359, p. 58). 



    Aduz- se, ainda, que “O TRIBUNAL A QUO NÃO IDENTIFICOU A NORMA ADEQUADA QUE DEVERIA TER COMPLEMENTADO A LEI PENAL EM BRANCO PREVISTA NO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N. 7.492/86” (eDOC 359, p. 17).



    Assinala que “não há prova concreta que demonstre, mesmo de forma indiciária, que os Recorrentes tivessem participado de qualquer ato com a intenção de promoverem a saída de divisa ou moeda do território nacional e não tendo o parquet, em seu papel de acusador, se preocupado com a elaboração de provas mínimas que comprovassem o dolo necessário” (eDOC 359, p. 98). 



    Ao fim, articula a respeito da dosimetria da pena, assentando que “ douto Relator quando fixou as penas-bases para cada um dos Recorrentes, simplesmente reproduziu a pena definitiva encontrada pela Juíza de primeiro grau (3 anos e 9 meses), contudo, não reavaliou as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal” (eDOC 359, p. 128).



    No apelo extremo interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 427), fundado no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II, XXXIX, XL, XLVI, LIV, LV e LVII; 48, XIII; 68, § 1º; 93, IX, e 192 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    Alega-se a ausência de fundamentação idônea no bojo do acórdão recorrido, o que estaria a violar o art. 93, IX, da CF/88, na medida em que “o Superior Tribunal de Justiça manteve o disposto na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, apenas “reafirmando” a inexistência dos vícios apontados pela defesa, entretanto, sem analisar os NOVOS e precisos fundamentos aduzidos pelos recorrentes” (eDOC 427, p. 22).



    Assevera que “a peça acusatória não descreveu as condutas de forma individual, coerente, clara e vinculadas ao resultado material exigido pelo delito mantido, o que é de importância fundamental ao exercício pleno do contraditório” (eDOC 427, p. 28).



    Afirma que a Corte Superior também não enfrentou a tese de nulidade absoluta da sentença condenatória, por ausência de fundamentação acerca do delito de evasão de divisas. 



    Em seguida, articula a respeito da ofensa ao princípio da legalidade e aos arts. 48, XIII, 68, § 1º e 192, da CF/88, afirmando que o acórdão recorrido “manteve os mesmos vícios da sentença condenatória e do acórdão de segundo grau, pois não indicou a norma complementar reclamada pelo art. 22, parágrafo único (primeira hipótese), da Lei n. 7.492/86, embora tenha sido opostos tempestivos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 2251-2297) para aclarar essa controvérsia” (eDOC 427, p. 46).



    No mais, argumenta a respeito da dosimetria de pena, alegando violação ao princípio da individualização da pena, além de asseverar que o acórdão recorrido “não enfrentou corretamente as circunstâncias judiciais, especialmente, pela impossibilidade de se usar os elementos normativos (importe evadido) para majorar a pena-base, contrariando o princípio constitucional da individualização da pena” (eDOC 427, p. 64). 



    O TRF4 inadmitiu o extraordinário ante a ausência de comprovação da repercussão geral da matéria, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 371).



    O STJ, por sua vez, negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário mediante enquadramento aos Temas 339, 660 e 182 do STF, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República (eDOC 439).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, cujo parecer foi pelo desprovimento de ambos os recursos (eDOC 483).



      É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Inicialmente, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “verifica-se que contra o acórdão proferido pela Corte Regional, em sede de apelação, e o acórdão proferido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente interpôs dois recursos extraordinários com as mesmas alegações. Não obstante a defesa aduzir que se tratam de novas violações ao texto constitucional, perpetradas diretamente pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, as questões que pretende ver examinadas já existiam em seu recurso interposto contra o acórdão da Corte Regional” (eDOC 483, p. 8).



    Esclarecida a premissa, passo à análise das teses recursais. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral.



     No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que os acórdãos recorridos inequivocamente prestaram jurisdição e enfrentaram as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De igual modo, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Outrossim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ademais, saliento que o acolhimento da tese recursal relativa à insuficiência probatória para a condenação pelo crime de evasão de divisas, bem como a que diz respeito à ausência de norma complementar à lei penal em branco, notadamente o art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, além da reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, conforme a jurisprudência cristalizada deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    De qualquer forma, a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563314 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.03.2014 – grifei)



    Por fim, e em igual sentido, observo que o pleito relativo à inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não teria preenchido os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, também reclamaria o reexame da legislação infraconstitucional penal, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de dolo inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1017856 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.02.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente